Tribunal: TJMT
Processo: 1041256-67.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041256-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (APELANTE), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (APELADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO APRESENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O atraso injustificado na entrega do diploma de conclusão de curso superior enseja dano moral indenizável caracterizado “in re ipsa”. 2. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (AgRg no AREsp 662.068/RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1041256-67.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
”

(Proc. no 1041256-67.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência para compelir a IES/ré à entrega do diploma de conclusão de curso ao autor, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 101207487).

A IES/ré/apelante afirma que “
não houve ato ilícito praticado pela parte Apelante capaz de atingir a honra e a dignidade da parte autora
” e que “
não há nexo de causalidade entre o evento narrado na inicial e o suposto dano moral
”, dizendo, ainda, que o autor “
experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros que, por óbvio, não são passiveis de imputação de responsabilidade civil
”, especialmente porque “
o puro e simples inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral
” (sic – cf. Id. no 101207489 - pág. 6/10).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que seja afastada a condenação à indenização por danos morais, ou, no mínimo, para que sejam minorados o valor indenizatório e os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o autor/apelado argui, preliminarmente, vício de representação processual, por “
ausência de documento procuratório do causídico
” subscritor do apelo, e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pela manutenção da sentença (cf. Id. no 101207495).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há vício de representação processual, pois os documentos vinculados aos Ids. no 101207479 e 101207480 mostram a outorga de poderes à subscritora do apelo, a advogada Flávia Almeida Moura Di Latella (OAB/MG no 109.730).

Quanto ao mérito recursal, cabe apenas relembrar que, consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o atraso considerável e injustificado na entrega do diploma de conclusão de curso superior gera dano moral “
in re ipsa
”.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- O atraso injustificado, por quase três anos, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001832-06.2016.8.11.0003 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO- DANOS MORAIS DEVIDOS – (...) 1- Hipótese de atraso injustificável da instituição de ensino ré quanto à entrega do diploma de Pós Graduação, pois, entre a data do termino e a efetiva entrega (durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a 1 (um) ano. 2- Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa do diploma de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 2
a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004914-11.2017.8.11.0003 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – (...) A demora excessiva e injustificada na entrega do diploma de graduação para o autor dar continuidade no curso de Pós-Graduação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, a falta do documento impede a qualificação profissional almejada” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0020690-85.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1004470-70.2017.8.11.0037 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

No tocante ao valor indenizatório, anoto
que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da IES/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por inviabilizar progressão profissional e a sequência da vida acadêmica do recém-formado.

No caso, o autor colou grau em 22/06/2017 e seu diploma só foi entregue em abril/2019, somente após deferimento do pedido de antecipação da tutela para compelir a ré a fazê-lo, de modo que a situação danosa se protraiu no tempo por quase dois anos.

Não diviso, pois, a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMa. Juíza sentenciante.

Por fim, admito que os honorários advocatícios foram fixados em percentual condizente com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021